Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Tentativa de furto com arrombamento de duas portas. A avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade deve ser excluída quando fundamentada somente em razão de antecedentes criminais, sem qualquer análise de outros elementos extraídos dos autos, se considerada a complexidade desta elementar como a determinante do "caráter" de um indivíduo, eis que a personalidade é tida como a soma de todas as tendências e valores que se refletem nas ações e no comportamento das pessoas.
2. O quantum de redução em virtude da tentativa é determinado em razão do iter criminis percorrido pelo acusado.
3. Dado provimento ao recurso defensivo e parcial provimento ao apelo do Ministério Público.